Tribunal: TJDFT
Processo: 0738123-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. BAIXA DE VEÍCULO SINISTRADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, consistente em declarar a nulidade de qualquer cobrança relativa ao IPVA do veículo objeto do litígio desde 13/4/2017; condenar o Distrito Federal a excluir o protesto lavrado em nome do autor; condenar o DETRAN-DF a registrar a baixa do veículo objeto do litígio; condenar o Distrito Federal ao pagamento da quantia de 7.000,00 (sete mil reais) ao autor, a título de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão da isenção garantida à Fazenda Pública, disciplinada no artigo 39 da Lei no 6.830/1980. Não houve apresentação de contrarrazões.
3. Incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença, expondo os fatos e fundamentos do seu direito, com pertinência ao ato judicial impugnado (art. 10, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT c/c art. 932, III, do CPC).
4. Na contestação acostada no ID 56295347, os requeridos, ora recorrentes, limitaram-se a invocar as disposições contidas no artigo 126 do Código de Trânsito Brasileiro e na Resolução n° 967/2022 do CONTRAN, os quais dispõem acerca de baixa de veículos sinistrados. Alegaram não ter a parte autora comprovado o atendimento aos requisitos regulamentados nos referidos dispositivos, a fim de que fosse procedida a baixa do veículo. Questionaram ainda o valor arbitrado a título de danos morais, entendendo ser o valor abusivo.
5. No item “2” de suas razões recursais, os recorrentes, sem atentar especificamente para os fundamentos do julgado, trazem questões e argumentos que não foram deduzidos em sua peça de defesa, tampouco foram objeto de análise quando da prolação da sentença.
6. Cediço que, em sede de recurso, somente se admite discussão de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao recorrente inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: Acórdão 1774346, 07033048220238070003, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Em relação ao valor dos danos morais, parcial razão assiste aos recorrentes. Esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. No caso dos autos verifica-se que o valor fixado, R$ 7.000,00 (sete mil reais), mostra-se um tanto exacerbado na comparação com outras ações dessa mesma natureza já julgadas, onde, em média, são fixados valores entre R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais). Assim, analisando a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, verifica-se que a fixação dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), atende à função pedagógico-reparadora, de modo a desestimular novos comportamentos semelhantes.
8. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os demais termos do julgado de origem.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.